Tribunal: TJDFT
Processo: 0700810-87.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Roubo circunstanciado. Reconhecimento de pessoas. Nulidade. Insuficiência de provas. Recurso não provido.
I - Caso em exame
1. Apelação de sentença que absolveu os réus do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, alegando que a prisão em flagrante e reconhecimento na delegacia são provas suficientes para a condenação.
II - Questões em discussão 2. Discute-se: (i) a validade do reconhecimento realizado na fase inquisitorial sem observância das formalidades do art. 226 do CPP; (ii) se as provas são suficientes para condenação dos réus.
III - Razões de decidir
3. Reconhecimento pessoal em que colocados apenas os réus na sala própria, após as vítimas os verem descendo da viatura e sem que, antes, apontassem características físicas deles, não tendo observado as formalidades do art. 226 do CPP, é nulo. E ainda que assim não fosse, as vítimas afirmaram que o local do roubo era escuro, os autores vestiam capuz e estavam de máscara. Não souberam descrever as características físicas dos autores, além da cor da pele, que eram magros e um mais alto que o outro.
4. Nulo o reconhecimento pessoal e sem outras provas de que os réus foram os autores do crime, é de se manter a sentença de absolvição.
IV - Dispositivo 5. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226. CP, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 206846/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 24.5.22; STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 18.12.20; STJ, HC 712.781/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 22.3.22.